Tribunal: TJES
Processo: 5005355-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005355-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR ATHAYDE SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VICTOR ATHAYDE SILVA contra v. acórdão (id. 9206371) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto em desfavor de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com a manutenção da decisão recorrida, redistribuído em razão da Aposentadoria do Eminente Des. Relator Annibal de Rezende Lima (Ato Especial n.º 161/2024, DJe 29.04.2024), na forma do § 2º do artigo 288 do RITJES. O embargante alega omissão quanto aos argumentos sobre a inexistência de ato de improbidade administrativa, ausência de enfrentamento acerca da revogação dos arts. 10, X, art. 11, I e atipicidade do art. 11, caput, todos da LIA, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão ao supostamente não analisar a ausência de enquadramento de sua conduta a atos de improbidade administrativa, à luz das novas disposições legais da reforma da LIA (pela Lei nº 14.230/2021), bem como do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 da Repercussão Geral).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão no acórdão, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa, questão devidamente enfrentada no acórdão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para elucidar a controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

O embargante pretende rediscutir o mérito recursal, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005355-38.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
VICTOR ATHAYDE SILVA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
VICTOR ATHAYDE SILVA
contra v. acórdão (id. 9206371) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto em desfavor de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com a manutenção da decisão recorrida, redistribuído em razão da Aposentadoria do Eminente Des. Relator Annibal de Rezende Lima (Ato Especial n.º 161/2024, DJe 29.04.2024), na forma do § 2º do artigo 288 do RITJES.

Em suas razões (id. 9503714), o embargante alega a existência de omissão, eis que o v. acórdão deixou de analisar o argumento sobre inexistência de ato de improbidade administrativa diante divergência interpretativa da legislação baseada em jurisprudência, ainda que não consolidada, tendo se alicerçado em jurisprudência do TCE/ES.

Defende, ainda, a ocorrência do vício pela ausência de enfrentamento acerca da revogação dos arts. 10, X, art. 11, I e atipicidade do art. 11, caput, todos da LIA, não havendo fundamento jurídico que justifique a responsabilização do Embargante.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam sanadas as omissões acima apontadas, bem como requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 1°, §1°, §2°, §3°, §4° e §8°, art. 3°, art. 10, art. 11, caput; art. 17, §6º, I, II, §6°-B e §11°, todos da Lei n.º 8.492/92; art. 3°, art. 6°, art. 488, todos do CPC; art. 5º, XXXIX e XL, da CRFB.

Contrarrazões (id. 10079647) pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no id. 10152938, em que opina pela manutenção do acórdão recorrido.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que inexiste o vício de
omissão

no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa, questão devidamente enfrentada no acórdão.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Além disso, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão.

Nesse sentido, o C. STJ:
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Assim, ao contrário do que alega o embargante, o v. acórdão não padece de omissão, na medida que apreciou as alegações trazidas pelas partes e considerou que “a cognição a ser empreendida nesta instância limita-se à análise realizada pelo juízo de origem, sem adentrar no conteúdo meritório da demanda, esclareço entendo que a decisão agravada não incorre em vícios passíveis de reforma”.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 05/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.